Tribunal: TJSP
Processo: 2113670-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória por danos morais. Citação. Decisão que reconhece a invalidade de citação por carta recebida pela portaria do edifício e determina sua realização por mandado. Previsão legal expressa dessa modalidade de citação (art. 248, § 4o, do CPC). Hipótese em que, contudo, por lapso da serventia, não foi incluído o número da unidade autônoma no endereço dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória por danos morais. Citação. Decisão que reconhece a invalidade de citação por carta recebida pela portaria do edifício e determina sua realização por mandado. Previsão legal expressa dessa modalidade de citação (art. 248, § 4o, do CPC). Hipótese em que, contudo, por lapso da serventia, não foi incluído o número da unidade autônoma no endereço dos destinatários. Ato citatório eivado de nulidade. Reconhecimento de ofício. Repetição. Necessidade. Decisão parcialmente reformada para determinar sua repetição, por carta, no endereço completo indicado pelo autor. Recurso parcialmente provido.